Tribunal: TJDFT
Processo: 0714816-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0714816-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: WESLEY DE LIMA CAIXETA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Ao requerente, para que regularize a representação processual. Brasília-DF, 15 de maio de 2023. Desembargador JAIR SOARES